Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que não consta procuração do Apelante em nome da Dra. KEMELLIN BATISTA DA SILVA VIEIRA, advogada que assina eletronicamente a peça recursal, conferindo-lhe os devidos poderes para que possa representá-lo no feito. Intime-se, portanto, o Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator